Tribunal: STF
Processo: AO 2729
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Odone Burtet Ghisleni em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, na qual se formulou pedido para, em suma, obter a suspensão dos efeitos da Resolução 80 do CNJ, bem como dos Editais nº 023/2018-CGJ e 039/2018/2018-CGJ, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do RGS, com a manutenção da titularidade da serventia do Ofício de Registro de Imóveis da 5ª Zona de Porto Alegre.



    O autor narra que "Teve seu ingresso na função por concurso público de ingresso e recebeu a delegação para o Cargo de Oficial do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Palmeira das Missões/RS, em março de 1965".



    Relata que "Em 20 de abril de 1993, por meio do Processo nº 01/91/CM-TJ/RS, após concurso de remoção referente ao Edital 11/90, pela Portaria Nº 5820/93 da Presidência do TJRS, foi titularizado como Oficial do Registro de Imóveis da 5ª Zona da Comarca da Capital, entrando no exercício na mesma data", mas no mesmo ano “teve sua remoção questionada judicialmente (Processo nº 93.0014820-6), restando legitimada a sua investidura por sentença transitada em julgado em 27 de março de 1995”.



    Aduz que "em 2009, portanto, mais de 15 anos de efetivo exercício na Serventia que obteve remoção em 1994, o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, com base na Lei nº 8.935/94, editou a RESOLUÇÃO nº 80, e lhe deu efeito retroativo, declarando vago o serviços notarial e de registro titulado pelo AUTOR sob a alegação de ferimento à Constituição Federal".



    Sustenta que "Com base nessa resolução, o Estado do Rio Grande do Sul, através dos editais nº 023/2018-CGJ e 029/2017-CGJ, da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, declarou a vacância da serventia do AUTOR, e o DESPACHO do Juiz Corregedor Alexandre Tregnago Panichi, de 30/08/2018, determinou inclusive o retorno de alguns colegas às serventias de origem".



    Considera que "após as discussões administrativas e judiciais, o art. 18, da Lei dos Cartórios - Lei nº 8.935/94 foi alterado pela Lei nº 13.489/2017, de 06.10.2017, revalidando de forma inconteste a remoção do AUTOR, situação ratificada pelo art. 24, da lei 13.655, de 25.04.2018. Apesar da sanção das modernas legislações, os RÉUS, sem qualquer justificativa e em ato de rebeldia ao CONGRESSO NACIONAL, mantêm seus atos ilegais agora diante das novas leis".



    Afirma que a Resolução nº 80/2009, do CNJ, a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça e o ato administrativo do Des. Presidente do TJRS, bem como os Editais nº 023/2018 e 039/2018 “violam de forma abusiva, diante da nova lei, o princípio da legalidade, princípio federativo e o princípio proteção da confiança”.



    Salienta que “a Lei nº 13.489, de 06.10.2017 é clara: todas as remoções efetuadas pelo RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL são válidas! E essa convalidação retroativa tornou aquilo que poderia ensejar dúvida plenamente legal, portanto, deixando sem qualquer respaldo jurídico a RESOLUÇÃO Nº 80/2019 do CNJ” e pontua que “a lei em comento está em pleno vigor pois não foi declarada inconstitucional pelo STF”.



    Argumenta que “os RÉUS tentam retroagir com nova interpretação que à época em que foram editadas, entre 1988 a 1994, eram consideradas plenamente válidas”, de modo que “teria aplicação o art. 24, da lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, que incluiu na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público”.



    Alega que “frente ao princípio federativo, segundo o qual cada ente federado se pauta por seus próprios comandos legais, não pode o Órgão Federal violentar as leis estaduais, já que a lei nº 13.489, de 06.10.2017, considerou as remoções procedidas sob a égide da lei estadual, como válidas! Assim, se o AUTOR for removido para da sua atual serventia calcado em permissivo de Lei Estadual, considerada válidas por lei posterior, a permanência do comando expedido pelo Órgão Federal é nulo por ferimento também ao princípio federativo”.



    Aduz que “editada a Lei nº 13.489, de 06.10.2017 o AUTOR imaginava que tanto o CNJ e o TJRS se revisassem para manter as suas remoções válidas. Mas os RÉUS não fizeram e com isso desrespeitam o princípio de proteção da confiança tornando seus atos absolutamente nulos”.



    Sustenta a extensão da nulidade quanto ao recolhimento dos emolumentos e o retorno às serventias de origem, argumentando que “é nula a decisão proferida pela CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA no Evento 4289 do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 384-41.2010.2.00.0000 DJe DO CNJ EDIÇÃO Nº 124/2010 - 12 DE JULHO DE 2010, que tornou receita pública o superávit das serventias, bem como o ato administrativo do Des. Presidente do TJ/RS (de 26/04/2018) que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos”.



    Por fim, afirma que “ há necessidade de deferimento da tutela de urgência, pois presentes seus dois principais requisitos”, pois “existe a possibilidade de que, implementadas remoções por fato do príncipe, tenham os RÉUS ERGS e UNIÃO o ônus de assumir toda a responsabilidade trabalhista”. 



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a Primeira Vara Federal de Porto Alegre - Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, autuada sob o número Ação Ordinária 5065788-34.2018.4.04.7100. 



    O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar e determinou a citação das parte rés.



    Citada, a União apresentou contestação alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda. No mérito, afirma que “o ingresso na atividade notarial e de registro é sempre originário e depende de aprovação em concurso público, tanto na modalidade de provimento como na de remoção. Para garantir efetividade à Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 80/2009 em que dispôs sobre a vacância das unidades dos serviços notariais e registrais”.



    Salienta que “em que pese o autor tenha ingressado na atividade notarial e registral mediante a prestação de concurso público, a sua remoção ao Registro de Imóveis Ibirubá não se deu mediante concurso público, em ofensa ao disposto no art. 236, § 3°, da Constituição Federal. Além disso, a Lei Federal n.º 13.489/2017 é norma infraconstitucional, incapaz de alterar o art. 236 da CF, o qual teve a sua autoaplicação reconhecida pela Suprema Corte, especialmente no tocante às remoções como a do impetrante”.



    Assevera que “os Notários e Registrados designados interinamente para as serventias extrajudiciais se submetem ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.



    Por sua vez, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação em que aponta, inicialmente, litispendência em relação à Ação Ordinária nº 9002753-79.2018.8.21.0001, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Porto Alegre/RS, tendo sido, inclusive, impetrado o MS 29.131 junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual a ação deve ser extinta em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 485, V, do CPC.



    Aduz, ainda, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, já que o ato objeto de divergência é a Resolução nº 80, do CNJ. No mérito, argumenta, em síntese, que “não socorre à parte adversa direito à titularidade de serventia notarial e registral, porquanto foi reconhecida a nulidade da delegação que possuía”. 



    Argumenta, ainda, que esta CORTE possui orientação consolidada no sentido da “necessidade de concurso público para a realização de remoções, sendo o § 3º do art. 231 da Carta Republicana uma norma autoaplicável”. 



    Foi proferida sentença, pelo Juízo de origem, rejeitando a preliminar de incompetência e reconhecendo a existência de coisa julgada, com extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.



    Interpostas apelações, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a remessa dos autos a esta CORTE, em razão do que restou decidido no julgamento da ADI 4.412.



    É o Relatório. Decido.



     



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão central da parte autora consiste na declaração de nulidade da Resolução 80 do CNJ e dos Editais nº 023/2018 e nº 039/2018/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do RS, com declaração de validade de sua remoção, ocorrida em 1993, e a consequente manutenção na titularidade do Oficio do Registro de Imóveis da 5ª Zona da Comarca do Estado do Rio Grande do Sul.



    Assim, o objeto da pretensão, neste tópico, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça – que prevê a declaração de vacância de serventias até a devida efetivação de titular mediante concurso público - o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou a retificação do valor da causa. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União e o Estado do Rio Grande do Sul já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Preliminarmente, conforme já assentado, é possível afirmar que o que pretende a parte autora, na realidade, é a invalidação de ato administrativo emanado do Conselho Nacional de Justiça, o qual anulou a sua efetivação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul



    Logo, a despeito do pedido de declaração nulidade dos“Editais nº 023/2018 e nº 039/2018/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do RS”, a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça que anulou a efetivação do autor como titular da Serventia do Ofício de Registro de Imóveis da 5ª Zona de Porto Alegre, por ter considerado irregular o ato de investidura. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concreto que efetivamente se hostiliza é o ato praticado pelo CNJ, que declarou a vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro, em momento bem posterior, apenas dar cumprimento à decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço a ilegitimidade do Estado do rio Grande do Sul para figurar no polo passivo da ação. 



    Superadas todas essas questões, ainda assim, o caso não comporta exame de mérito. Conforme já afirmado, o autor, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação do Oficio do Registro de Imóveis da 5ª Zona da Comarca de Porto Alegre/RS. E, como base de sua pretensão, defende: (i) a nulidade da Resolução nº 80 do CNJ (que declarou a vacância dos serviços notariais e de registro cujos atuais responsáveis não tivessem sido investidos por meio de concurso público de provas e títulos), e dos Editais nº 023/2018 e nº 039/2018/2018, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do RS, bem com do ato administrativo do Desembargador Presidente do TJ/RS, de 26/04/2018, que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos; e (ii) a validade de sua remoção ocorrida em 1993, com a sua manutenção na titularidade do Oficio do Registro de Imóveis da 5ª Zona da Comarca desta Capital, e, por consequência, a suspensão do recolhimento de suas rendas como receitas públicas em favor do Estado do RS.



    Contudo, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    O autor pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de efetivação promovida sem o prévio concurso público, sob o fundamento de que os atos impugnados violam de forma abusiva os princípios da legalidade, federativo e da proteção da confiança, e de que a Lei 13.489/2017 seria clara no sentido de que todas as remoções efetuadas pelo Estado do Rio Grande do Sul são válidas.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.131, no qual o Autor formulou pedido para que fosse reconhecida e declarada a “nulidade dos atos que revogaram a delegação do impetrante como Titular do Cartório do Registro de Imóveis da 5ª Zona da Comarca da Capital do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Processo 0000384-41.2010.2.00.0000 do c. CNJ”.



    Ao apreciar o referido Mandado de Segurança, proferi decisão, revogando liminar anteriormente deferida e neguei seguimento ao writ, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão:



    “Na presente hipótese, o impetrante foi designado Oficial do Registro de Imóveis de Palmeira das Missões/RS, por meio de aprovação em concurso público (doc. 10/11). Em 20/4/1993, após a publicação de Edital de Vacância 11/90, foi removido, a pedido, para o cargo de Oficial do Registro de Imóveis da 5ª Zona da Comarca da Capital/RS (Boletim 5.820/1993).



    Esse último ato, remoção por promoção, foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de prévio concurso público, exigência constitucional e autoaplicável, prevista no art. 236, § 3º, do texto constitucional de 1988 (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).



    Conforme salientado por esta CORTE:



    Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7. Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada (MS 28.279/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 29/4/2011).



    Não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do Conselho Nacional de Justiça, sendo patente, portanto, a ausência de direito líquido e certo, que, na lição de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314). Essa entendimento é corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).



    A legislação estadual invocada (Código de Organização Judiciária do Estado, Lei 7.356 de 1º/2/1980) não guarda relação de compatibilidade com ordem constitucional de 1988, em especial, no que diz respeito à exigência de prévio concurso público – o que demarca a não recepção da norma estadual quanto ao ponto. Nesse sentido, de relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, menciono os seguintes julgados: MS 29.290-AgR/PR, 2ª Turma, Dje de 8/5/2015; MS 29.101-ED- -ED-AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; MS 29.186-ED-ED-AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; MS 29.093-ED-ED-AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; MS 29.128-ED-EDAgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; MS 29.146-ED-ED- -AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; MS 29.130-ED-ED- AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015; e MS 29.129-ED-ED-AgR, 2ª Turma, Dje de 3/8/2015.



    Igualmente, não tem razão o impetrante ao afirmar que a titularidade em questão estaria resguardada pela coisa julgada formada no Recurso em Mandado de Segurança 3.100/RS, do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão denegatória da segurança proferida pelo Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do Sul no MS 93.0014820-6. Nesses processos não houve provimento judicial formado em favor da titularidade em questão. No julgamento do mencionado recurso em mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a reconhecer a carência de direito líquido e certo daquela impetrante, que pretendia a realização de concurso público para o provimento da serventia em questão.



    Por fim, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a titularidade de serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal (MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014), entendo que deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto.



    O presente Mandado de Segurança trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO os pedidos de ingresso no processo como amicus curiae, REVOGO a liminar deferida e NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA, ficando prejudicado o recurso de agravo pendente.”



    Registre-se, ainda, que ao apreciar os embargos de declaração opostos no autos do MS 29.131, a Turma consignou o seguinte em relação à Lei 13.489/2017:



    “Com efeito, não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso.



    É que a superveniência da Lei 13.489/2017 não constitui fundamento válido a pretensão ora embargante. O art. 3º da proposta inicial do texto normativo em questão foi objeto de veto pelo Presidente da República, em mensagem encaminhada ao Senado Federal nos seguintes termos:



    Art. 3º O disposto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, tem eficácia inclusive para aqueles que, concursados e removidos até a edição daquela Lei, nos termos da legislação estadual ou do Distrito Federal, foram ou forem, até a aprovação desta Lei, destituídos da referida função. Razões do veto “O dispositivo, se aplicado, implicaria a criação de um cenário de instabilidade administrativa, afastando o mandamento constitucional que abriga o princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito e, assim, retirando a efetividade assegurada pela Constituição.” Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.



    Não sendo possível, portanto, concluir pela legitimidade da titularidade em questão, formalizada através de remoção a pedido, em 1993, sem a realização do prévio concurso público.



    Nesse mesmo sentido, foi a decisão proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER, cujos fundamentos ora transcrevo:



    (...) 3. A Lei nº 13489, de 06.10.2017, se limitou a acrescentar um parágrafo único ao art. 18 da Lei nº 8935/94 (cujo caput afirma: “A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção”), com o seguinte teor: “Aos que ingressaram por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta Lei”. O dispositivo é irrelevante para o deslinde do caso, pois, conforme estabelecido de forma absolutamente clara na decisão recorrida, é notória a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 236, § 3º, da Constituição Federal é autoaplicável. Portanto, desde a vigência da Carta Magna, são inconstitucionais remoções e permutas realizadas sem concurso público. Reitere-se: a questão é de inconstitucionalidade, não de legalidade. Assim, a menos que se pretenda inverter o sentido da estrutura hierárquica das normas, de modo a se interpretar a Constituição a partir da legislação ordinária, lei não pode ter o alcance de convalidar atos administrativos inconstitucionais por natureza, porque frontal e diretamente ofensivos a dispositivo expresso da Lei Maior. Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos (MS 31.514 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/4/2018).”



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, a de que seja reconhecido como delegatário titular do Ofício de Registro de Imóveis da 5ª Zona de Porto Alegre/RS, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.131. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do mencionado mandado de segurança, que o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.131, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada e, por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    c) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação à União, em razão da incidência da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V c/c § 3º, do CPC/2015.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.419.600,00 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil e seiscentos reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 10/2018 até 09/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 1.787.230,26 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta reais e vinte e seis centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor da União e do Estado do Rio Grande do Sul, que ora arbitro em R$ 178.723,02 (cento e setenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e dois centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente